Tribunal: TJBA
Processo: 8036276-05.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036276-05.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: COMERCIAL DE OBJETOS USADOS EIRELI Advogado(s): GABRIELA VIEIRA ANDRADE AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. SUSPENSÃO DE PRAZOS PROCESSUAIS NO PRIMEIRO GRAU. INAPLICABILIDADE AO SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo interno interposto por Comercial de Objetos Usados EIRELI contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por intempestividade. A recorrente sustenta que o prazo recursal foi prorrogado em razão da suspensão dos prazos processuais nos dias 09 a 13/06/2025 (Semana de Sentenças e Baixas Processuais, Ato Conjunto nº 10/2025), 19 e 20/06/2025 (Corpus Christi) e 23 e 24/06/2025 (São João), previstos no Decreto Judiciário nº 950/2024, o que deslocaria o termo final para 26/06/2025, afastando a intempestividade. II. Questão em discussão 2. Examina-se se a suspensão de prazos processuais determinada para unidades do primeiro grau, Juizados Especiais e Turmas Recursais estende-se ao segundo grau de jurisdição para fins de contagem do prazo para interposição de agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. O Ato Conjunto nº 10/2025 suspendeu os prazos processuais, de 09 a 13/06/2025, apenas no primeiro grau de jurisdição, Juizados Especiais e Turmas Recursais, sem previsão de suspensão no segundo grau. 4. O agravo de instrumento é interposto no Tribunal, razão pela qual sua contagem de prazo segue as regras e a movimentação processual da instância recursal. 5. Inexistindo ato normativo que suspenda o prazo no segundo grau, não há interrupção ou prorrogação do prazo recursal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "A suspensão de prazos processuais no primeiro grau de jurisdição, estabelecida por ato normativo, não se aplica automaticamente ao segundo grau, não prorrogando o prazo para interposição de agravo de instrumento." Dispositivos legais relevantes citados: CPC, art. 1.003, §5º; CPC, art. 219. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos este recurso de AGRAVO INTERNO, interposto por COMERCIAL DE OBJETOS USADOS EIRELI, contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento por ser ele intempestivo, figurando como agravado BANCO BRADESCO S/A. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO a este recurso de agravo interno, amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator. PRESIDENTE DES MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO RELATOR PROCURADOR(A)